Tribunal: TJMT
Processo: 1016758-94.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016758-94.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), SERGIO ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 347.465.198-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), FABIO INTASQUI - CPF: 368.763.498-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA
SUB-ROGADA
. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
QUE
NÃO AFASTA

O ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de ausência de prova do nexo causal, diante da unilateralidade dos laudos apresentados e da impossibilidade de realização de perícia nos equipamentos
danificados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a seguradora sub-rogada comprovou adequadamente o nexo causal entre os danos em equipamentos elétricos indenizados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, mas exige a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

4. A sub-rogação da seguradora é apenas material, não lhe sendo transferidas prerrogativas processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova, conforme o Tema 1282 do STJ.

5. Incumbe à seguradora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente o nexo causal entre o evento e o dano.

6. Laudos técnicos produzidos unilateralmente, sem submissão ao contraditório, possuem valor probatório limitado e não são suficientes, por si sós, para comprovar o nexo causal.

7. A não preservação dos equipamentos danificados inviabiliza a realização de perícia técnica, essencial à elucidação dos fatos, configurando descumprimento do ônus probatório pela seguradora.

8. As normas da ANEEL exigem a apresentação de elementos técnicos mínimos (laudos, orçamentos, peças danificadas), cuja ausência compromete a verificação do dano elétrico e do nexo causal.

9. A concessionária apresentou elementos indicativos de regularidade no fornecimento de energia no período dos fatos, afastando a alegação de falha no serviço.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A seguradora sub-rogada deve comprovar o nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço, não se beneficiando da inversão do ônus da prova do consumidor.
2. Laudos unilaterais desacompanhados de prova pericial não são suficientes para demonstrar o nexo causal em ações regressivas. 3. A ausência de preservação dos equipamentos danificados inviabiliza a prova técnica e impede o reconhecimento da responsabilidade da concessionária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, art. 373, I; Resolução ANEEL no 956/2021; Resolução ANEEL no 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1282 (REsp 2.092.308/SP); TJMT, N.U 1005689-28.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HDI SEGUROS S.A.
para reformar a sentença

proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de
Sorriso
que, nos autos da Ação
Regressiva
n.
1016758-94.2024.8.11.0040
movida
em face de

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou
im
procedente a demanda
dada a unilateralidade da prova e a impossibilidade de perícia nos equipamentos el
étricos
assegurados
pela apelante
e que dão causa

a
o pedido de r
egresso
.

A
a
pel
ante
alega que
:
a responsabilidade da concessionária apelada é objetiva, e que para caracterizar o nexo causal apresentou laudo
s
técnico
s
confeccionado
s
seg
u
ndo os parâmetros da Resolução Normat
iva n. 956/2021
, que apontam que os danos foram oriundos de fonte externa
(i)
;
a apelada não demonstrou a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
, limitando-se a apresentar simulações feitas
em seu próprio sistema

e de forma
unilateral
, o que contraria
o Módulo 9 do PRODIST, Seção 9.1,
ao
disp
or
que a apuração de dano elétrico no equipamento é feita perant
e laudo
técnico (laudo
de oficina
)
(
ii
)
; que o recebimento do laudo de oficina não pode ser negado pela concessionária, nos termos do
item n. 22 do Módulo 9 da Resolução citada
(
iii
)
.

Argumenta que
o processo de regulação da seguradora substitui o processo de verificação feito pela concessionária, nos termos da Resolução Normativa n. 1.000
/21
da ANEEL
.

Pede a reforma integral da sentença para que a ação seja julgada procedente
,

para condenar
a apelada
a pagar
regressivamente
o dano
indenizado
pela apelante
,
bem como condena
r
a
o
paga
mento

d
os ônus de sucumbência.

Em contrarrazões (id
.

346
833394
), a
apelada
pede o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença,
afirmando que os documentos apresentados pela apelante foram produzidos unilateralmente e não foram submetidos a contraditório
, o que afasta a comprovação do fato constitutivo do direito alegado, e argumenta que o pagamento do sinistro pela seguradora
foi feito por liberalidade
, bem como argumenta que a apelante alterou
o estado das coisas e
as condições originais dos produtos
, o que impossibilita a realização de perícia
e afasta a averiguação do nexo causal
, tendo a apelada comprovado a ausência de anormalidades no sistema de distribuição de energia el
étrica nos dias dos alegados sinistros
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de processamento.

1. Da sub-rogação da apelante à luz do Tema Repetitivo 1282 do STJ

A concessionária
de serviço público

possui
responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição da República,
o que torna desnecessária apenas a demonstração de culpa, mas
não
retira de

quem alega o dano o dever de
comprova
r
o
nexo causal
entre o evento danoso e a atuação da concessionária.

A sub-rogação a que submetida a apelante é somente
material, nos
termos do
Tema
Repetitivo n.
1282
do S
uperior Tribunal de Justiça
,
fixada a tese de que
:

“O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva"
.

N
ão há a inversão do ônus da prova
prevista no Código de Defesa do Consumidor

n
a demanda
movida p
ela seguradora sub-rogada
.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte
apel
ante o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, o que, no caso, traduz-se na demonstração do nexo causal entre o alegado evento danoso e a prestação do serviço de energia elétrica pela concessionária.

A apelante se limitou a aportar um relatório de cada sinistro emitido por profissional contratado para o reparo/substituição dos bens. Tais documentos não foram confeccionados sob o contraditório, de modo que não se mostram aptos
, por si só,
a comprovar o nexo causal alegado.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SEGURADORA
SUB-ROGADA
– DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – TEMA 1282/STJ – NÃO TRANSFERÊNCIA DE PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CONSUMIDOR À SEGURADORA – RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em face de concessionária de energia elétrica. 2. A apelante busca o ressarcimento de valores pagos à segurada a título de indenização securitária por danos causados a equipamentos eletrônicos, alegadamente decorrentes de oscilações na distribuição de energia elétrica. 3. A seguradora sustenta que o laudo técnico apresentado comprova que os danos tiveram origem em falhas na rede elétrica da concessionária, sendo suficiente para demonstrar o nexo causal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em determinar se a seguradora sub-rogada comprovou adequadamente o nexo causal entre a alegada falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica e os danos sofridos pelos equipamentos eletrônicos da segurada. III. Razões de decidir 5. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por falha na prestação de serviços é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da CF, isentando-se apenas quando verificadas excludentes de responsabilidade. 6. Conforme a Súmula 188 do STF, o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro, sub-rogando-se nos direitos do segurado, nos termos do artigo 786 do CC. 7. O Tema 1282 do STJ estabeleceu que "o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva". 8. Embora a seguradora se sub-rogue nos direitos materiais do segurado, não lhe são transferidas as prerrogativas processuais previstas no Código de Defesa do Consumidor, como a inversão do ônus da prova. 9. O laudo técnico apresentado pela seguradora foi produzido unilateralmente, não demonstrando com clareza se a sobrecarga de energia ocorreu em razão da má prestação de serviços da concessionária. 10. Documentos produzidos unilateralmente possuem valor probatório relativo, servindo apenas como início de prova, mas não sendo suficientes, por si só, para amparar eventual decreto condenatório. 11. A concessionária demonstrou nos autos a inexistência de interrupções na unidade consumidora no dia em que ocorreu o sinistro, conforme relatório técnico apresentado. 12. A seguradora não viabilizou a realização de perícia nos equipamentos danificados, informando que não detinha os bens sinistrados, impossibilitando a produção de prova técnica sob o crivo do contraditório. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado deve comprovar de forma inequívoca o nexo causal entre a alegada falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica e os danos sofridos pelos equipamentos eletrônicos. 2. Laudo técnico produzido unilateralmente, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, não é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre oscilações na rede elétrica e danos em equipamentos eletrônicos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 379 e 786; Resolução ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 620 e 621; CPC/15, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, Tema 1282 (REsp 2092308/SP); TJGO, Agravo de Instrumento 5607766-17.2018.8.09.0000, Rel. LEOBINO VALENTE CHAVES, 2a Câmara Cível, j. 22/02/2019; TJGO, Apelação 5213174-66.2016.8.09.0051, Rel. NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, 6a Câmara Cível, j. 01/03/2019; TJPR, 8a Câmara Cível, 0002521-20.2015.8.16.0179, Rel. RAFAEL VIEIRA DE VASCONCELLOS PEDROSO, j. 22/11/
2018.-

(N.U 1005689-28.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)

A
apelada requereu a perícia direta sobre os aparelhos danificados
(id. 346833382)
, mas
os aparelhos

não foram apresentados para
análise técnica
em juízo
,
pois
a apelante relatou que
o equipamento sinistrado já foi reparado/substitu
ído para atender as necessidades do consumidor segurado
(id. 346833387).

2. Das
Resoluções da ANEEL

As
r
egras e Procedimentos de Distribuição (
Prodist
)
também são
expressas sobre a necessidade de avaliação direto do bem queimado e que é objeto do pedido de ressarcimento
:
a Resolução Normativa ANEEL n. 956/2021,
no Módulo 9, Seção 9.1, item 1
7.1
, consta que a distribuidora pode indeferir o pedido de ressarcimento se o consumidor providenciar a reparação do equipamento antes ou durante o prazo de verificação
e
não entregar à distribuidora
:
a)
a nota fiscal do conserto, indicando a data de realização do serviço e descrevendo o equipamento consertado; b) o laudo emitido por profissional qualificado; c) dois orçamentos detalhados; d) e as peças danificadas e substituídas.

O Laudo de Oficina, nos termos da Res. ANEEL n. 956/2021 no Módulo 9, Seção 9.1, item 23
, “c”, só gera o ressarcimento se
a fonte retificadora de alimentação não esteja danificada, no caso de equipamentos eletrônicos
.

A Resolução Normativa
ANEEL
n. 1000/2021
,
a
rt. 60
2
,
estabelece que o consumidor tem até 5 anos para solicitar o ressarcimento, mas deve informar no mínimo
:

VIII - quando o equipamento já tiver sido consertado:

a) dois orçamentos detalhados para o conserto;

b) o laudo emitido por profissional qualificado; e

c) nota fiscal do conserto, indicando a data de realização do serviço e descrevendo o equipamento consertado.

(...)

§ 6o O consumidor tem o direito de providenciar o conserto do equipamento danificado antes de solicitar o ressarcimento ou antes da realização dos procedimentos por parte da distribuidora, devendo, neste caso, informar à distribuidora o disposto no inciso VIII do caput e, quando solicitado, entregar as peças danificadas e substituídas.

O estado de integridade da fonte retificadora, bem como a apresentação de dois orçamentos
, laudo emitido por profissional qualificado e a descrição das peças retificadas ou substituídas
não
consta
m
nos documentos acostados pela apelante (id. 346833355 da queima do aquecedor e id. 346833356 da queima do aparelho ICHLOR)
, que indicou a substituição do aparelho inteiro, sem especificação da peça que foi danificad
a
.

A
o
não preservar os equipamentos danificados
,
a apelante
inviabilizou a realização de prova pericial

específica e
imprescindível à elucidação dos fatos controvertidos
,
de modo que não cumpriu com seu ônus probatório
relativo ao nexo de causalidade
.

Por
outro lado, a concessionária apelada apresentou elementos que indicam a regularidade do fornecimento de energia elétrica no período dos alegados eventos
,
afastando qualquer evidência de nexo entre conduta da concessionária e evento danoso
.

3. Conclusão

Em face d
o exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao
apel
o, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Desprovid
o o recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 1
0
% para
1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor da c
ausa
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026